Tribunal: TJES
Processo: 5000869-72.2022.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Honorários Advocatícios; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000869-72.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIONIR CREMONINI
RECORRIDO: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000869-72.2022.8.08.0044

Origem
: Juízo de Santa Teresa - Vara Única

RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e DER – DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

RECORRIDO
: CLAUDIONIR CREMONINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 230, IX, DO CTB. CAMPO DE OBSERVAÇÕES EM BRANCO. DESCUMPRIMENTO DO MANUAL BRASILEIRO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Claudionir Cremonini propôs ação ordinária em face do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER/ES), alegando vícios no Auto de Infração de Trânsito (AIT) PM 27552507 e no processo administrativo de suspensão nº 59548533, instaurado para penalidade de suspensão de dirigir. O autor pleiteia a declaração de nulidade do referido AIT e do processo administrativo de suspensão, sob o argumento de ausência de notificação de bloqueio e vício formal no preenchimento do AIT, com destaque para a omissão do campo "Observações", o que teria ferido o contraditório e a ampla defesa [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de preenchimento do campo "observações" no AIT, especificamente na infração do art. 230, IX do CTB, acarreta sua nulidade; e (ii) estabelecer se houve a devida notificação da imposição da penalidade no processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da prescrição. Em relação à prejudicial de mérito, renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Ao analisar os autos, tem-se que não assiste razão às rés. Sabe-se que o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT), instituído pelo CONTRAN, estabelece normas vinculantes para a atuação do agente autuador no momento do preenchimento do auto de infração de trânsito.

6.
Para a infração tipificada no art. 230, IX do CTB (conduzir veículo sem equipamento obrigatório), o MBFT exige expressamente que o agente fiscalizador descreva, no campo de observações, qual o equipamento obrigatório estava ausente ou era ineficiente no momento da abordagem. A omissão desse detalhamento retira a clareza necessária à imputação fática, impossibilitando que o cidadão exerça sua defesa de forma plena.

7.
No caso em análise, a prova documental é inequívoca ao demonstrar que o AIT PM27552507 foi lavrado sem qualquer descrição do elemento fático motivador da infração no campo “observações”. Sendo o AIT o marco inaugural do processo punitivo, o vício em sua formação contamina todo o procedimento subsequente, impondo-se o reconhecimento da insubsistência do registro, nos termos do art. 281, §1º, I do CTB.

8.
Ademais, destaca-se que a Súmula 312, do Superior Tribunal de Justiça, prevê que “
no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações de autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.
Dessa forma, entende-se pela necessidade de dupla notificação ao autor, sendo uma quanto à autuação/infração e outra quanto à penalidade aplicada, para que assim o processo de suspensão do direito de dirigir tenha validade e a penalidade possa ser imposta ao infrator. Considerando que as rés não comprovam a regularidade do processo administrativo ou o envio das notificações ao autor, mantém-se o ato sentencial para declarar a nulidade do processo administrativo nº 59548533 e da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

IV. DISPOSITIVO
9.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
as partes rés/recorrentes no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)